Tribunal: STF
Processo: RE 1327523
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de agravo regimental interposto pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pela Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e pelo Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro em face de decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que julgou procedente a representação de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito daquele Município em face da Lei Municipal n. 6.515/2019. 



    Eis a ementa do acórdão:



    “DIRETA DE INCOSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 6515 DE 29 DE MARÇO DE 2019, QUE ACRESCEU O REQUISITO “MEDIANTE APROVAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO” COMO CONDIÇÃO PARA QUE SE EFETIVEM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS QUE VISAM O EQUILÍBRIO ATUARIAL DO FUNPREVI. ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 3.344/2001, QUE JÁ EXIGIA PREVIA AVALIAÇÃO E LICITAÇÃO PARA A MENCIONADA DISPOSIÇÃO ONEROSA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. SUSTENTADA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL.



    1 – Reconhecida a inconstitucionalidade formal. Iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo para legislar sobre a organização administrativa no âmbito do ente federativo. 



    O Supremo Tribunal Federal sustenta o entendimento de que, mesmo após a Emenda Constitucional n. 32, a iniciativa para proposição de leis que criem, extingam ou alterem funções, procedimentos ou atribuições de órgãos públicos é privativa do Chefe do Executivo, já que vocábulos como “estrutura”, “funcionamento”, “procedimentos” ou “atribuições” seriam implícitos à lógica constitucional da matéria. Considerando que a legislação objeto da Representação não foi proposta por iniciativa do Chefe do Executivo e veio a modificar regramento procedimental preexistente (Lei Municipal n. 3.344/2001) que altera procedimento e funcionamento de órgão público sob a direção do Poder Executivo, não há como não a inquinar de inconstitucionalidade formal por violação à atribuição constitucional de iniciativa legislativa inscrita no artigo 61, §1°, II, e, da Constituição Federal, reproduzido simetricamente no artigo 112, §1º, II, d, da CERJ. Precedentes: RE 1224396 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020; ARE 878911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10- 10-2016 PUBLIC 11-10-2016.



    2 – Ingerência legislativa que constitui violação à Separação de Poderes. 



    Como cediço, ao Poder Executivo é legada a função típica de estruturar a Administração Pública dentro do que determina a legislação e as disposições constitucionais. Não se despreza a preocupação da parte representada com a fiscalização de temas sensíveis que envolvem o custeio da previdência municipal e o manejo do patrimônio imobiliário do ente federativo. Entretanto, o controle do mérito administrativo das decisões que envolvem o equilíbrio atuarial do PREVI-RIO pode ser exercido pelo Poder Legislativo Municipal sem a ingerência manifesta nos atos do administrador tal qual a promovida pela alteração legislativa objeto desta Representação. Ademais, a norma regência da matéria (Lei Municipal 3.344/2001) já possui, em seu bojo, diversos dispositivos que permitem que os outros Poderes, instituições e a sociedade em geral supervisionem os atos de administração da previdência municipal. 



    Precedente: RI 0056692-53.2019.8.19.0000 - Des(a). KATYA MARIA DE PAULA MENEZES MONNERAT - Julgamento: 03/08/2020. 



    REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”



    Argumenta a agravante que a exigência de autorização legislativa para alienação de bens imóveis é pacífica no Direito brasileiro, notadamente a partir do contexto de redemocratização. Acrescenta que se trata de um requisito com expressa previsão normativa, mormente nas Leis nº 8.666/1993 e nº 14.133/2021, que dispõem acerca das regras gerais relativas à licitação e contratações públicas editadas pela União. Sustenta inexistir, portanto, violação ao princípio da separação de poderes. 



    Na decisão agravada, asseverei, para negar seguimento ao apelo extremo, que a alteração legislativa promovida pela norma sob invectiva, de origem parlamentar, “confere ao Poder Legislativo a capacidade de interferir em matéria sujeita à reserva de administração, já que trata da gestão de patrimônio de autarquia vinculada ao Poder Executivo municipal, em patente violação ao princípio da separação dos poderes.”



    Reconsidero minha decisão quanto ao ponto.  



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgou procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei municipal por entender que a matéria nela tratada estaria reservada à iniciativa do Poder Executivo e que sua edição pelo Poder Legislativo violaria o princípio da separação e harmonia entre os poderes.



    Para a melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o teor da norma declarada inconstitucional pelo TJ/RJ:



    Lei Municipal n. 6.515/2019



    Art. 1º O § 8º do art. 33 da Lei nº 3.344, de 28 de dezembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: 



    Art. 33. (...): 



    (...) § 8º Fica o Município autorizado a transferir ao FUNPREVI, para garantir o seu equilíbrio atuarial, quaisquer imóveis de sua propriedade, podendo o PREVI-RIO aliená-los após prévia avaliação e licitação, mediante aprovação do Poder Legislativo. 



    Consoante reconhece a jurisprudência deste Tribunal, não se permite a interpretação ampliativa das hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar, de forma a não se olvidar do caráter excepcional e taxativo das previsões constitucionais de reserva de iniciativa (ADI 724-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 27.4.2001; ARE 878911, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 11.10.2016; RE 1221918 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 25.9.2019). 



    Assim, na linha do entendimento firmado por esta Egrégia Corte, há burla à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo nas hipóteses em que o projeto de lei parlamentar: (i) preveja aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados; (ii) disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos; e/ou (iii) interfira no regime jurídico dos servidores públicos ou em aspectos da sua remuneração. Precedentes: ARE nº 1.075.428 AgR/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 7/5/2018, DJe de 28/5/2018; RE nº 653.041 AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/2016, DJe de 9/8/2016; RE nº 1.104.765 AgR/RN, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 27/4/2018, DJe de 25/5/2018; ADI nº 3.564, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13/8/2014, DJe de 9/92014.



    Na espécie, a norma declarada inconstitucional pelo Tribunal de origem promoveu alterações na Lei municipal nº 3.344/2001, que dispõe acerca do Regime Próprio de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos daquela municipalidade. A alteração consiste na previsão de que a alienação de bens imóveis transferidos pelo Poder Executivo municipal ao Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro (FUNPREVI), como medida de garantia do equilíbrio atuarial, estaria condicionada à prévia autorização legislativa.



    Repiso, portanto, que o dispositivo impugnado não prevê o aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados, não dispõe sobre atribuições ou estabelece obrigações a órgãos públicos e tampouco interfere no regime jurídico dos servidores públicos. Nesse sentido, não há ofensa à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, prevista nos incisos do § 1º do art. 61 da Constituição Federal, a qual, repito, não comporta interpretação extensiva.



    É de se observar que a gestão do FUNPREVI é incumbência do Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro (PREVI-RIO), organizado sob a forma de autarquia, vinculada à Secretaria Municipal de Administração, nos termos do art. 9º, caput, da Lei municipal nº 3.344/2001. No exercício dessa gestão, estava o PREVI-RIO autorizado a realizar alienações de bem imóveis transferidos pelo Município, desde que submetidas a uma avaliação prévia, seguida de licitação, consoante se extrai da redação anterior do art. 33, § 8º, da norma municipal.



    Nesse cenário, a lei municipal questionada estabeleceu uma condição adicional para que o Fundo de Previdência disponha dos bens colocados à sua disposição pelo Município e possa promover o equilíbrio atuarial do plano previdenciário, visando o adimplemento dos benefícios respectivos. 



    Nesta assentada, em retratação, reconheço que a condição estabelecida pelo diploma impugnado não fere efetivamente a separação de poderes. Há, na prática, o compartilhamento de responsabilidades entre os Poderes Legislativo e Executivo na administração dos bens públicos, notadamente a alienação de bens imóveis transferidos pelo Município à autarquia. 



    A Constituição Federal, forte no princípio federativo, consagrou a autonomia dos entes federados, que se consubstancia na capacidade de auto-organização, autogoverno e autoadministração concedida aos entes da Federação pelo texto constitucional, conforme estabelece o art. 18:  



    Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.  



    Por óbvio, trata-se de competências a serem exercidas nos limites delineados pela Constituição da República, cujos princípios devem ser observados pelo constituinte derivado, conforme determina o art. 25, caput, da Carta de 1988. Nesse sentido, impõe o princípio da simetria que haja paralelismo entre a disciplina atribuída aos demais entes federativos e as disposições constitucionais aplicáveis à União, quando existentes.



    No que se refere ao caso presente, é de se verificar que a Constituição Federal não prevê regra de competência legislativa nem disciplina direta e integralmente a matéria de administração de bens públicos, ou, mais especificamente, da alienação desses bens, tornando aplicável, dessa forma, a regra do art. 25, § 1º, da Constituição Federal, que reserva aos entes subnacionais as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição.



    Conforme leciona José Afonso da Silva:  



    “[a] Constituição manteve a técnica tradicional, que vem do Direito Constitucional americano, de enumerar os poderes (competências) da União, cabendo aos Estados os poderes reservados, isto é: os poderes remanescentes. A expressão poderes (ou competências) reservados é adequada à Federação americana, porque lá foram os Estados independentes que se uniram para a formação do Estado federal, abrindo mão de poderes soberanos, reservando, no entanto, o quanto entenderam satisfatório à sua existência autônoma. No Brasil não foi assim. Ao contrário, o Estado unitário descentralizou-se em Unidades federadas autônomas, enumerando para o governo central (federal) os poderes que se entenderam convenientes, deixando o resto, a sobra (isto é: o que remanescia da enumeração dos poderes da União e da indicação dos poderes municipais), para os Estados. Por isso, para o sistema federativo brasileiro, a expressão poderes (ou competências) remanescentes é mais indicada do que poderes (ou competências) reservados. Mas esta foi a terminologia adotada pela Constituição, no seu art. 25, § 1º, que dispõe: São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.” (DA SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros Editores. 32ª Ed., 2009, p. 618.)



    Inobstante, registro que a prévia permissão legislativa como condição de legitimidade de eventual transferência de patrimônio público, especialmente o imobiliário, foi contemplada em várias das Constituições brasileiras, dentre as quais menciono (i) a Constituição Imperial de 1824, em seu art. 15, XV;  (ii) a Constituição Federal de 1934, em seu art. 130; (iii) a Constituição Federal de 1937, em seu art. 155; (iv) a Constituição Federal de 1946, em seu art. 156, § 2º; (v) e a Constituição Federal de 1967, em seu art. 171, parágrafo único.



    No meu entendimento, o legislador estadual, seja ele constituinte, seja ordinário, possui competência legislativa para editar normas sobre a gestão dos respectivos bens públicos, desde que observadas as orientações constitucionais e as regras gerais relativas à licitação e contratações públicas editadas pela União, notadamente dispostas nas Leis nº 8.666/1993 (vigente até abril de 2023) e nº 14.133/2021. 



    Nessa esteira, destaco que o art. 76, inc. I, da Lei nº 14.133/2021, reiterando a previsão do art. 17, inc. I, da Lei nº 8.666/1993, condiciona a alienação de bens imóveis da administração pública à autorização legislativa, além da avaliação do imóvel e de licitação (dispensada esta em algumas hipóteses). Vide o dispositivo:



    Art. 76. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:



    I - tratando-se de bens imóveis, inclusive os pertencentes às autarquias e às fundações, exigirá autorização legislativa e dependerá de licitação na modalidade leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de: (...)”



          José dos Santos Carvalho Filho aduz a aplicabilidade dessa previsão a todos os entes federativos, dada a sua natureza de norma geral, asseverando, ademais, serem



    “plenamente compatíveis com o texto constitucional, por terem caráter de generalidade, as exigências de prévia avaliação, autorização legislativa, realização de concorrência e justificação de interesse público para a alienação” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. São Paulo: Atlas, 27 ed., p. 1212, 2014).



    De se notar, portanto, que a alteração legislativa em questionamento, em verdade, tornou a norma em tela compatível com as Leis nº 8.666/1993 e nº 14.133/2021, normas gerais em matéria de licitações e contratos, as quais, nessa qualidade, devem ser observadas por todos os entes federativos, conforme pacífica jurisprudência do STF: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI PARANAENSE N. 17.081/2012. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. VÍCIO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO: INC. XXVII DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Ao se determinar que o poder público adquira o mínimo de 65% (sessenta e cinco por cento) dos bens e serviços definidos em sistema de registro de preços, na Lei estadual se invadiu a competência privativa da União para estabelecer normas gerais sobre licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, prevista no inc. XXVII do art. 22 da Constituição da República. 2. No § 4º do art. 15 da Lei n. 8.666/1993 se dispõe que “a existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições”. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 4748, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/9/19).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI MUNICIPAL. DISCIPLINA USO DE BENS PÚBLICOS. HIPÓTESES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. USURPAÇÃO COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ART. 22, XXVII, CRFB. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. É inconstitucional lei municipal que disciplina hipóteses de dispensa de licitação, por usurpação da competência legislativa da União para editar normas gerais de licitação, à luz do art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal. 2. Conforme a repartição constitucional de competências, cabe aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, I e II), desde que não contrarie a norma geral federal. A lei federal 8.666/93 trata das hipóteses de dispensa de licitação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1340483 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 23/2/22).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS EM MATÉRIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 1. Tem-se, na origem, ação direta de inconstitucionalidade proposta perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em face da Lei 1.210, de 4 de setembro de 2017, do Município de Estância Balneária de Ilhabela, que dispõe sobre a realização de prévia audiência pública para licitação para obras, compras, serviços e alienações que especifica. 2. A referida norma municipal criou a obrigatoriedade de prévia audiência pública nas hipóteses de licitação que superem o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Por sua vez, a Lei Federal 8.666/1993, que “estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos (...) no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (art. 1º), prevê, em seu artigo 39, que deve ser realizada audiência pública apenas para licitações cujo valor seja superior ao montante de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais). 3. O Órgão Especial do Tribunal de origem julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da norma por violação ao artigo 22, XXVII, da CF/1988, que fixa a competência privativa da União para editar normas gerais sobre licitações e contratos. (...) 8. A própria Constituição Federal, portanto, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori , diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 9. Verifica-se que, na espécie, a norma municipal invadiu a competência constitucional da União, na medida em que a Lei Geral de Licitações traz expressa previsão acerca do limite a ser observado para prévia realização de audiências públicas. 10. Indevida atuação do Município na imposição de condições/restrições ao processo licitatório. 11. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (RE 1247930 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,DJe de 24/3/20). 



    Não prospera o argumento de que a alienação prevista na lei municipal em tela, por ocorrer no contexto de um fundo imobiliário de relevância estratégica para o equilíbrio atuarial da previdência dos servidores do Município do Rio, não se ajustaria à situação prevista no art. 76, inc. I, da Lei nº 14.133/2021. 



    Independentemente do contexto em que ocorre, trata-se de venda de imóvel do ente federativo. O Município afeta o bem ao fundo, uma autarquia municipal, o qual realiza a venda. Trata-se de bem que sai da esfera patrimonial do ente federativo, devendo essa operação seguir as balizas definidas para tanto na lei geral de regência da matéria. 



    Sobre a exigência de autorização legislativa para atos de disposição patrimonial, em discussão semelhante, decidiu este Supremo Tribunal Federal: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA DA CONSTITUIÇÃO DE SANTA CATARINA SOBRE UTILIZAÇÃO GRATUITA DE IMÓVEIS DO ESTADO: PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. AUTONOMIA ESTADUAL PARA DISCIPLINAR UTILIZAÇÃO GRATUITA DE BENS ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA RAZOABILIDADE, DA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, E DA SIMETRIA CONSTITUCIONAL NA NORMA DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. (ADI 3.594, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 15.3.2021, DJe de 9/4/21, grifo meu)



    No julgado supramencionado, pontuou a Ministra Cármen Lúcia sobre a ausência de interferência indevida entre Poderes: 



    4. Quanto ao princípio da separação de poderes, não se demonstra comprometimento de sua autonomia e independência pela inclusão da norma impugnada no ordenamento jurídico estadual. 



    No Estado Democrático o direito define os limites de cada qual dos poderes e limita o espaço de suas respectivas competências e a submissão de cada atribuição à legislação específica.



    (...)



    7. Como antes anotado, a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação, prevista no inc. XXVII do art. 22 da ADI nº 6891, Constituição da República, refere-se à possibilidade de sua não obrigatoriedade, ao mencionar o inc. XXI do art. 37 da Constituição do Brasil, que ressalva a sua dispensa nos “casos especificados na legislação”. 



    A União legisla, de forma genérica, sobre licitação e contratos da Administração Pública, como o fez ao editar a Lei n. 8.666/93, que regulamentou o inc. XXI do art. 37 da Constituição da República. Naquela legislação foram estabelecidas as circunstâncias em que esse procedimento administrativo seria dispensável ou inexigível (incs. I e II do art. 17, arts. 24 e 25). 



    Aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal compete legislar especificamente sobre essa matéria, buscando adequar a previsão geral às peculiaridades estaduais e locais para melhor atender às suas necessidades. A atuação do legislador estadual ou distrital não poderá ultrapassar os limites fixados nas normas gerais editadas pelo legislador nacional, sem, contudo, renunciar a seu espaço de competências autônomas.



    (...)



    A norma não esvazia nem compromete a atuação autônoma do executivo estadual. Restringe-se a impor um requisito para a utilização de bem público imóvel na forma estabelecida. Parece razão legitima juridicamente para o acolhimento da norma. Com bens públicos imóveis, dados em utilização gratuita, podem ser feitos favores ilegítimos, comprometer-se o patrimônio estadual, facilitar-se transações legais ou não, aceitáveis ou não. Por isso, é legitimo ao constituinte estadual eleger o modelo que some responsabilidades dos poderes e acrescente segurança ao cidadão, titular do patrimônio administrado pelos agentes públicos” (grifo meu). 



    Naquela oportunidade, assentei, ao acompanhar a eminente relatora



     



    (...) não ser o caso de se suscitar o princípio da simetria para a análise do dispositivo impugnado, tendo em vista estarmos a tratar de regra para a qual não há disciplina no âmbito da Constituição Federal, inexistindo, ademais, princípios constitucionais que importem na ilegitimidade da norma questionada.



    No mesmo sentido, decidiu este Tribunal, em caso análogo, no qual se deliberou acerca da constitucionalidade de dispositivo da Constituição de Mato Grosso que aplicou ao governador e ao vice-governador as proibições e os impedimentos estabelecidos para os deputados estaduais, embora não houvesse regra equivalente na Constituição Federal quanto ao presidente e ao vice-presidente da República. Na ocasião, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, ponderou que “a determinação de observância dos princípios constitucionais não significa que cabe ao constituinte estadual apenas copiar as normas federais”, concluindo pela inexistência de contrariedade ao princípio da simetria, no que foi acompanhado, por unanimidade, pelos demais membros do Plenário.



    O julgado recebeu a seguinte ementa:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 65 da Constituição do estado de Mato Grosso. 3. Aplicação das proibições e impedimentos estabelecidos a deputados estaduais ao vice-governador. 4. Inexistência de ofensa ao princípio da simetria. 5. A observância da simetria não significa que cabe ao constituinte estadual apenas copiar as normas federais. 6. Ação direta julgada improcedente” (ADI nº 253/MT, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/06/15).



    A propósito, a existência da Lei Federal nº 9.636, de 15 de maio de 1988, a versar sobre a administração de bens imóveis da União, não tem o condão de obstar a competência dos estados-membros para dispor de forma plena sobre a gestão dos respectivos imóveis, considerando a ausência de regra constitucional que apoie esse entendimento. ” 



    No que tange à separação de Poderes, registro que, embora independentes, os Poderes constituídos também devem ser harmônicos, como preceitua o art. 2º da Constituição. No ponto, cabe registrar o entendimento de que  



    “nem a divisão de funções entre os órgãos do poder nem sua independência são absolutas. Há interferências, que visam ao estabelecimento de um sistema de freios e contrapesos, à busca do equilíbrio necessário à realização do bem da coletividade e indispensável para evitar o arbítrio e o desmando de um em detrimento do outro e especialmente dos governados” (DA SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009. p. 110.). 



    Nessa esteira, o legislador municipal estabeleceu mecanismo harmônico com a legislação federal acerca da matéria e que atende ao sistema de freios e contrapesos, importando, em última instância, em controle e racionalização do uso do patrimônio municipal e diz com o caráter harmônico que deve ditar as relações entre Executivo e Legislativo. 



    Ante o exposto, tenho que o constituinte derivado municipal atuou nos limites da competência dos entes para se auto-organizarem, pelo que, reconsiderando a decisão agravada, dou provimento ao agravo para dar provimento ao recurso extraordinário, declarando constitucional a Lei n° 6.515, de 28 de março de 2019, do Município do Rio de Janeiro.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente